Tribunal: TJMT
Processo: 1010558-97.2026.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010558-97.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PERICLES ARAUJO DE SOUZA FILHO - CPF: 504.756.655-20 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO ATENDIDO. SILÊNCIO INJUSTIFICADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos relativos a contrato de empréstimo consignado, mas deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e atribuiu ao autor o ônus das custas processuais, ao fundamento de que a apresentação espontânea dos documentos por ocasião da contestação afastaria a pretensão resistida. O apelante demonstrou ter formulado requerimento administrativo prévio, recebido pelo banco em 14/10/2025, e que a instituição permaneceu inerte por mais de 130 dias até o ajuizamento da ação em 27/02/2026, pugnando pela reforma da sentença para condenar o réu na integralidade dos encargos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da instituição financeira em atender ao requerimento administrativo de exibição de documentos por prazo superior a 130 dias configura pretensão resistida apta a ensejar sua condenação exclusiva nos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e do Tema 648 do STJ; (ii) estabelecer se a apresentação dos documentos no curso do processo judicial tem o condão de afastar a responsabilidade sucumbencial do réu quando a resistência já se havia consumado na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 648 do STJ, fixado no julgamento do REsp nº 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que o interesse processual na ação de exibição de documentos bancários pressupõe a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável, requisito integralmente preenchido diante da inércia da instituição financeira por mais de 130 dias após o recebimento da notificação extrajudicial.

4. A pretensão resistida não se afere exclusivamente pela contestação formal do direito em juízo, mas se configura desde o momento em que a instituição financeira silencia diante de requerimento administrativo tempestivo, obrigando o consumidor a buscar a tutela jurisdicional para obter acesso a documentos comuns às partes.

5. O princípio da causalidade impõe que os encargos do processo recaiam sobre aquele que deu causa à sua instauração; assim, tendo o banco compelido o autor a ajuizar a demanda em razão de sua inércia administrativa, atrai para si a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

6.A apresentação dos documentos por ocasião da contestação não elide a sucumbência, pois o fato gerador da responsabilidade processual já se havia consumado com o silêncio administrativo que motivou o ajuizamento da ação, sendo irrelevante, para fins de distribuição dos ônus, o momento em que a obrigação foi satisfeita.

7. Os honorários advocatícios, ante a ausência de valor econômico imediatamente aferível na causa, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em montante que remunere condignamente o trabalho profissional, já englobando a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento:

"1. A inércia injustificada da instituição financeira em atender ao prévio requerimento administrativo de exibição de documentos bancários, por prazo superior ao razoável, configura pretensão resistida e enseja sua condenação exclusiva nos ônus sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, independentemente de posterior apresentação dos documentos no curso da ação judicial. 2. A apresentação espontânea de documentos por ocasião da contestação não afasta a responsabilidade sucumbencial do réu quando a resistência se consumou na via administrativa, tendo sido o autor compelido a buscar a tutela jurisdicional para obter acesso a documentos comuns às partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º, 10 e 11; art. 399, I e III. CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648); TJ-MT, Apelação Cível nº 1008950-98.2025.8.11.0041; TJ-MT, N.U. 1114665-32.2025.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PÉRICLES ARAÚJO DE SOUZA FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos (n. 1010558-97.2026.8.11.0041) movida em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar exibidos os documentos, ante a apresentação destes pela instituição financeira por ocasião da contestação. Todavia, o magistrado
a quo
deixou de condenar o Banco ao pagamento de honorários sucumbenciais e atribuiu o ônus das custas ao autor, sob condição suspensiva pela gratuidade, fundamentando que a apresentação do contrato junto à peça defensiva afastaria a pretensão resistida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, configuração da pretensão resistida, afirmando que enviou notificação extrajudicial em 09/10/2025, recebida pelo banco em 14/10/2025, e que a instituição financeira permaneceu inerte por mais de 130 (cento e trinta) dias até o ajuizamento da ação em 27/02/2026.

Argumenta que foi compelido a ingressar no Judiciário para obter acesso a documentos comuns às partes, uma vez que a via administrativa restou infrutífera.

Pugna pela condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §§ 2º, 8º e 10 do CPC, e conforme o entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.349.453/MS.

O Banco apelado apresentou contrarrazões, alegando que a exibição espontânea em juízo descaracteriza a resistência e que não houve negativa formal na via administrativa, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual o conheço.

Mérito

A controvérsia em debate diz respeito à fixação dos encargos de sucumbência na hipótese em que a satisfação da pretensão autoral ocorre incidentalmente ao processo, após o silêncio da parte ré perante requerimento administrativo tempestivo.

No que tange à exibição de documentos bancários, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 648 (REsp nº 1.349.453/MS):

"A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária."

A referida tese estabelece os requisitos cumulativos para que se configure o interesse processual e, consequentemente, a pretensão resistida que autoriza a condenação do vencido nos ônus da sucumbência.

Analisando o caso concreto à luz destes requisitos, observa-se:

(i) demonstração da relação jurídica: O autor instruiu a exordial com extratos de empréstimos consignados e histórico do INSS, comprovando o vínculo com o Banco apelado; (ii) prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável: o autor colacionou notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento (AR) devidamente entregue em 14/10/2025. A ação somente foi protocolada em 27/02/2026. Portanto, o Banco dispôs de mais de 130 (cento e trinta) dias para fornecer os documentos e manteve-se inerte. O silêncio administrativo por tal período extrapola o que a jurisprudência considera como prazo razoável; (iii) pagamento do custo do serviço: não houve prova, por parte do Banco, de que tenha condicionado a entrega à cobrança de taxa específica prevista em contrato ou que tenha respondido à notificação informando tal necessidade.

Dessa forma, resta inequivocamente preenchida a tese do Tema 648 do STJ. A pretensão resistida configurou-se no exato momento em que o Banco requerido ignorou o pedido administrativo.

Embora o apelado tenha apresentado os documentos em juízo por ocasião da contestação, tal fato não afasta a sucumbência.

Pelo princípio da causalidade, responde pelos custos do processo aquele que deu causa à sua instauração. Ao não atender o consumidor na via extrajudicial, o Banco compelindo-o a buscar o Poder Judiciário para ter acesso a documentos que são comuns às partes (art. 399, III, CPC).

Neste sentido

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível.
Ação
De
Exibição
De
Documentos
. Pretensão Resistida. Inércia Administrativa Comprovada. Princípio Da Causalidade. Ônus Sucumbenciais. Condenação Do Banco.
Documentos
Comuns. Dever De
Exibição
. Extratos E Gravações. Dispensabilidade No Caso Concreto. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, embora tenha acolhido parcialmente o pedido de
exibição
de
documentos
relativos a contrato de empréstimo consignado, determinou a distribuição pro rata dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que a obrigação foi satisfeita no curso do processo. O apelante pleiteia a condenação exclusiva do banco nos ônus sucumbenciais e a
exibição
integral dos
documentos
solicitados na inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a inércia da instituição financeira em atender ao requerimento administrativo configura pretensão resistida apta a ensejar sua condenação exclusiva nos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; (ii) se é devida a
exibição
de
documentos
complementares (termo de averbação, comprovante de repasse, extratos analíticos e gravação telefônica) quando já apresentado o contrato principal.
III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema

648
, estabelece que a pretensão resistida se configura com o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. No caso, a inércia do banco por mais de 80 dias após a notificação extrajudicial obrigou o autor a buscar a tutela jurisdicional, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para impor ao réu a integralidade dos ônus sucumbenciais.
4. A apresentação do contrato e do comprovante de transferência (TED) em juízo satisfaz a obrigação principal de
exibição
, permitindo a análise da relação jurídica.
Documentos
acessórios, como termo de averbação e extratos, podem ser obtidos diretamente pelo beneficiário junto ao INSS, e a gravação telefônica torna-se prescindível diante da apresentação de contrato com assinatura digital/biometria, ressalvada a discussão sobre a validade do negócio em
ação
própria.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
"1. A inércia injustificada da instituição financeira em atender ao prévio requerimento administrativo de
exibição
de
documentos
configura pretensão resistida e enseja sua condenação exclusiva nos ônus sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, ainda que os
documentos
sejam apresentados no curso da
ação
judicial
. 2. A
exibição
do contrato bancário e do comprovante de transferência de valores satisfaz a pretensão exibitória principal, sendo dispensável a apresentação de
documentos
acessórios obtíveis por outros meios ou irrelevantes para a análise preliminar da relação jurídica, sem prejuízo de discussão sobre a validade do negócio em via própria."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 10; art. 399, I. CDC, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ
, REsp 1.349.453/MS (
Tema

648
). TJ-MT, Apelação Cível 1008950-98.2025.8.11.0041.
(N.U 1114665-32.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

A s
entença que afasta honorários quando há prova de notificação administrativa prévia viola a orientação consolidada das Cortes Superiores. A resistência não é aferida apenas pela contestação do direito em juízo, mas pela recusa ou silêncio que antecede a lide.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e:
(I)
condenar o Banco pelado ao pagamento das custas processuais;
(II)
condenar o Banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º do CPC), em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que remunera condignamente o trabalho profissional e já engloba a majoração recursal do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026